Tribunal: TJMT
Processo: 0004366-76.2017.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0004366-76.2017.8.11.0011
APELANTE: JOSE ONALDO DOS SANTOS
APELADA: CLEIDE CORREIA DANTAS
E M E N T A
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS – OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR ATO DE MERA TOLERÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO A USUCAPIÃO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.
Dos depoimentos prestados em juízo pelas partes, especialmente das declarações da autora, verifica-se que esta meramente tolerou a invasão perpetrada pelo requerido com a construção do muro dentro do perímetro de sua propriedade titulada, não tendo, em nenhum momento aquiescido com tal fato, o que vai ao encontro da disposição do art. 1.208 do CC, segundo a qual, “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”. Ausência de demonstração do implemento da exceção de usucapião.
Tratando-se de ação reivindicatória, que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, o êxito da pretensão reclama essencialmente (I) a prova do domínio da parte autora; (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228). Verifica-se dos autos que a parte autora demonstrou que possui título que evidencia seu domínio sobre a área invadida, individualizou os limites e extensão do seu imóvel, bem como demonstrou a posse injusta do réu, consoante perícia encartada ao feito, provas documentais e fotos coligidas, bem como prova oral produzida em audiência de instrução.
Considerando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, a verba honorária deve ser majorada para 04 (quatro) URHs, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Parcial provimento para majorar honorários do advogado dativo nomeado. Honorários sucumbenciais majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004366-76.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDE CORREIA DANTAS - CPF: 000.730.071-96 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JOSE EDUALDO DOS SANTOS - CPF: 503.530.471-04 (APELANTE), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS –
OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR ATO DE MERA TOLERÂNCIA
–
INEXISTÊNCIA DE DIREITO A USUCAPIÃO
–
NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.

Dos depoimentos prestados em juízo pelas partes, especialmente das declarações da autora, verifica-se que esta meramente tolerou a invasão perpetrada pelo requerido com a construção do muro dentro do perímetro de sua propriedade titulada, não tendo, em nenhum momento aquiescido com tal fato, o que vai ao encontro da disposição do art. 1.208 do CC, segundo a qual, “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”. Ausência de demonstração do implemento da exceção de usucapião.

Tratando-se de ação reivindicatória, que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, o êxito da pretensão reclama essencialmente (I) a prova do domínio da parte autora; (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228).
Verifica-se dos autos que a parte autora demonstrou que possui título que evidencia seu domínio sobre a área invadida, individualizou os limites e extensão do seu imóvel, bem como demonstrou a posse injusta do réu, consoante perícia encartada ao feito, provas documentais e fotos coligidas, bem como prova oral produzida em audiência de instrução.

Considerando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, a verba honorária deve ser majorada para 04 (quatro) URHs, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Parcial provimento para majorar honorários do advogado dativo nomeado. Honorários sucumbenciais majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0004366-76.2017.8.11.0011

APELANTE: JOSE ONALDO DOS SANTOS

APELADA: CLEIDE CORREIA DANTAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ EDUALDO DOS SANTOS
,
contra sentença proferida no Id. 152676967 pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Mirassol D’Oeste,
Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, a qual, nos autos do processo da “AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES”, ajuizada contra o recorrente pela parte apelada
CLEIDE CORREIA DANTAS
, julgou procedente a pretensão condenando a parte requerida/apelante a proceder a imediata restituição da área invadida, no limite de 155,98 m2 à parte autora/apelada, bem como condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem ainda honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça.

No apelo Id. 152676996, a parte apelante aduz em síntese, que a sentença deve ser reformada, porque não foi apreciada a exceção de usucapião aviada na contestação, a qual, por implementar os requisitos necessários, impõe a reforma. Pugna
seja
“garantida a retenção sobre o bem até pagas as benfeitorias, pelos preços atualizados, dado a evidente boa-fé em sua ocupação”.
Pede majoração dos honorários arbitrados.

Certidão de tempestividade recursal no Id. 152676997.

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões no Id. 152676999, argumentando preliminar de que não houve manifestação na sentença quanto a má-fé da posse, o que pede seja conhecido para
“perda das construções erigidas, e a inexistência de obrigação da autora de ressarcir o invasor, na forma do art. 1.255 do CC”.
No mérito, sustenta que a parte apelante não comprova documentalmente o requisito temporal e demais requisitos exigidos para usucapião,
“
sobretudo a boa-fé, haja vista que a posse do requerido foi injusta, o que obsta a procedência da ação de usucapião”.
Salienta que os atos de tolerância não induzem a posse e tampouco a aquisição da propriedade e que o laudo pericial encartado ao feito comprova que houve a invasão da propriedade da parte autora. Pede em sede de preliminar de contrarrazões, seja a sentença exarada reformada para se fazer inserir no seu dispositivo a perda das construções erigidas, e a inexistência de obrigação da apelada de ressarcir o invasor, na forma do art. 1.255 do CC. No mérito, requer
“sejam afastados os argumentos apresentados pela apelante para, ao fim, se dignem Vossas Excelências em negar provimento ao recurso de apelação interposto, devendo ser mantida a parte dispositva da sentença que julgou procedente o pedido inicial, devendo ser acrescida a parte acima citada”
.

No Id. 152887191 consta certificado que a parte apelante é beneficiária da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA

Egrégia Câmara:

Adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ EDUALDO DOS SANTOS
,
contra sentença proferida no Id. 152676967 pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Mirassol D’Oeste, Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, a qual, nos autos do processo da “AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES”, ajuizada contra o recorrente pela parte apelada
CLEIDE CORREIA DANTAS
, julgou procedente a pretensão condenando a parte requerida/apelante a proceder a imediata restituição da área invadida, no limite de 155,98 m2 à parte autora/apelada, bem como condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem ainda honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça.

O apelante aduz em síntese, que a sentença deve ser reformada, porque não foi apreciada a exceção de usucapião aviada na contestação, a qual, por implementar os requisitos necessários, impõe a reforma. Pugna
seja
“garantida a retenção sobre o bem até pagas as benfeitorias, pelos preços atualizados, dado a evidente boa-fé em sua ocupação”.
Pede majoração dos honorários arbitrados.

Pois bem.

Procedo a análise da preliminar aviada nas contrarrazões.

Nesta senda, infere-se que o pedido veiculado na preliminar das contrarrazões, para que se faça inserir no dispositivo da sentença a perda das construções erigidas, é clara intenção de reforma e melhoramento da sentença exarada, o que deveria ser objeto de apelo em tempo adequado, não comportando mais cabimento por via transversa de preliminar de apelação.

Destarte,
REJEITO
a referida preliminar.

No mérito, analisando a insurgência recursal do requerido, constata-se que não merece prosperar.

Com efeito, consabido que
“a usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.”
(TJ-MT – APL: 00147330220118110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018).

No caso, no entanto, em que pese alegue ter direito à usucapião como forma de defesa da pretensão reivindicatória, verifica-se que a parte requerida/apelante não delineia e comprova nos autos o implemento de cada um dos requisitos essenciais à procedência de sua assertiva. Sequer há menção de qual tipo de usucapião, dentre as várias existentes, seria a cabível.

De outra feita, dos depoimentos prestados em juízo, especialmente dos relatos pessoais da autora/apelada e do requerido/apelante, infere-se que ao construir o muro que demarca a área invadida, o requerido/apelante José Edualdo não obteve consentimento expresso e claro da autora Cleide, proprietária do imóvel lindeiro que foi invadido, quanto a construção da edificação que delimita a invasão objeto do litígio.

Nesta medida, constata-se do teor dos depoimentos prestados em juízo pelas partes, especialmente das declarações da autora, que esta meramente tolerou a invasão perpetrada pelo requerido com a construção do muro dentro do perímetro de sua propriedade titulada, não tendo, em nenhum momento aquiescido com tal fato, o que vai ao encontro da disposição do art. 1.208 do CC, segundo a qual,
“não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”
.

Deste modo, sequer há que se falar em exercício de posse do requerido sobre a área invadida, quanto mais posse qualificada
animus domini
, o que denota a derrocada da tese defensiva de implemento de usucapião.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS - OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR ATO DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA - PROPRIEDADE DO IMÓVEL COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO A USUCAPIÃO - OPOSIÇÃO DA AUTORA À OCUPAÇÃO DO RÉU CARACTERIZADA DESDE O FALECIMENTO DO SEU MARIDO - PERDAS E DANOS - ARBITRAMENTO DO ALUGUEL A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Quando reunidos em prol da parte autora o domínio e a injustiça da posse exercida pelo réu, procede o pedido reivindicatório.
Embora cediço que o usucapião possa ser arguido como matéria de defesa na ação reivindicatória, os atos de permissão de moradia no imóvel objeto da demanda, praticados por mera benevolência não autorizam seu reconhecimento e não impedem o sucesso da pretensão reivindicatória deduzida em Juízo.
A parte autora tem direito ao recebimento de valor a título de aluguel do imóvel, a partir do prazo concedido na notificação para desocupar o imóvel.”
(TJMT, N.U 0000578-94.2008.8.11.0035, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2012, Publicado no DJE 22/03/2012)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL URBANO (CF, ART. 183 E CC, ART. 1240) – INDICATIVO DE MERA PERMISSÃO PARA MORADIA NO IMÓVEL – POSSE DECORRENTE DE EMPRESTIMO (CONTRATO DE COMODATO) – POSSE PRECÁRIA – AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI – RECURSO PROVIDO. 1. Em qualquer modalidade de usucapião, é imprescindível haja demonstração da posse ad usucapionem e o prazo previsto em lei. 2.
A ocupação tolerada por mera condescendência do proprietário do imóvel usucapiendo não constitui posse apta à declaração de domínio do bem, pois não revestida de animus domini, ou seja, independente do tempo que a autora permaneceu no imóvel, nunca houve lapso temporal de exercício de posse ad usucapionem, pois a sua posse sempre foi precária, já que se dava por ato de mera tolerância da ré/proprietária
.”
(TJMT, N.U 0001802-27.2012.8.11.0003, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)

De outro norte, tratando-se de ação reivindicatória, que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, o êxito da pretensão reclama essencialmente (I) a prova do domínio da parte autora; (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228).

No caso, verifica-se dos autos que a parte autora demonstrou que possui título que evidencia seu domínio sobre a área invadida (Ids. Num. 152681222 - Pág. 12/17), individualizou os limites e extensão do seu imóvel (Ids. Num. 152681222 - Pág. 19/22), bem como demonstrou a posse injusta do réu, consoante perícia encartada ao feito no Id. 152681229, provas documentais e fotos coligidas, bem como prova oral produzida em audiência de instrução.

Neste contexto, destaco que

o conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

A propósito:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência emanada do STJ, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. O conceito de posse injusta para efeito de ação reivindicatória não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios.
No campo da tutela interdital, a posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária (art. 1200, C. Civil). Porém,
no âmbito da ação dominial, fundada no art. 1228, do C. Civil, é injusta qualquer posse que contrarie o domínio do autor
. Assim,
entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter título dominial oponível ao reivindicante. Portanto, quem está na posse de um bem, sem o título do domínio, tem posse injusta diante do titular deste direito
. A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação.”
(TJMT, N.U 0004196-10.2008.8.11.0015, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 06/10/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DOMÍNIO DO IMÓVEL – AUTORES PROPRIETÁRIOS DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL PRO INDIVISO – TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DOS BENS DO FALECIDO AOS HERDEIROS – INDIVISIBILIDADE DO BEM APÓS A PARTILHA – COPROPRIEDADE DOS HERDEIROS SOBRE AS FRAÇÕES IDEIAIS DO IMÓVEL – CONDOMÍNIO – PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO PARA A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – PRINCÍPIO DA SAISINE – POSSE INJUSTA DO RÉU – POSSE CONTRÁRIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E SEM CAUSA JURÍDICA ADEQUADA QUE A LEGITIME – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Tratando-se de ação reivindicatória, que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, o êxito da pretensão reclama essencialmente (I) a prova do domínio da parte autora; (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228).
(...). 4.
O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir
.”
(TJMT, N.U 1001188-32.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022) (destaquei)

No caso vertente, imergindo na análise da injustiça da posse em sentido amplo, como sendo aquela que “
simplesmente contraria o legitimo domínio”,
observa-se que na sentença recorrida a togada singela analisou de forma pertinente e escorreita tal questão nos seguintes termos:

“(...)

O art. 1.228 do Código Civil consagra o direito de propriedade, através do qual a pessoa tem o direito de usar, gozar, dispor e até reivindicar o imóvel, de quem injustamente o possua.

Destarte, tem-se como direito real com transcrição do título no Registro de Imóveis, fazendo militar em favor daquele em cujo nome está registrado presunção de ordem legal, a rigor do que disciplina o art. 1.225 do mesmo Códex.

Oportunamente, impende registrar que
é tema pacífico, tanto na doutrina como na jurisprudência que não basta, ao acolhimento da pretensão reivindicatória, a demonstração da propriedade do imóvel, sendo necessária, ainda, a inexistência de qualquer justificativa plausível para a posse da parte demandada. E é especificamente desta ausência de justificativa que decorre a injustiça da posse.

A despeito da requerida ter contestado o pedido, arguindo que a propriedade cuja reivindicação pretende a autora já se encontrava delimitada de acordo com os marcos existentes. Tal alegação não se presta a elidir o direito à reivindicação pretendida, eis que restou sobejamente comprovado pela perícia que houve ocupação de uma área de 155,98 m2 (cento e cinquenta e cinco e noventa e oito metros quadrados) da propriedade da requerente.

Destaca-se que a perícia realizada no local, assim concluiu a ocorrência de danos à edificação porque a construção está sobrepondo a divisa.

Como se vê pela perícia realizada, uma vez comprovado que houve ocupação irregular da área objeto dos autos, exsurge a requerente o direito de reivindicá-la, eis que fora ilegitimamente desapossada, por ato de terceiro sem vinculação com a coisa.

Quanto ao pedido de aquisição da área invadida, deverá a parte se valer do meio processual adequado para tanto.

(...)”
(sentença recorrida Id. 152676967, destaquei)

Ademais, diversamente do que aduz o apelante em audiência na tentativa de justificar e legitimar a invasão, do laudo pericial elaborado constata-se existente apontamento no sentido de que nas áreas dos imóveis objeto do litígio não existiam demarcações com estacas de divisas, nem mesmo materializadas através de marco. Veja-se a referida colocação no laudo pericial Id. Num. 152681229 - Pág. 5/6:

Por fim, ao confrontar os limites do perímetro do lote 12 da autora/apelada com o lote 11 do requerido/apelante, a perícia judicial realizada foi assertiva e conclusiva nos seguintes termos (Ids. Num. 152681229 - Pág. 8/13):

Assim, impõe-se o desprovimento do apelo interposto pelo requerido.

Não obstante, considerando que o advogado nomeado dativo atuou em defesa do requerido em todo o processo judicial, inclusive interpondo o presente recurso, levando em conta o zelo e o trabalho por ele dispendido, entendo que é o caso de acolher seu pedido de majoração dos honorários devidos pela sua atuação na causa, as quais majoro para 4 (quatro) URHs, a serem arcadas pelo Estado de Mato Grosso.

A propósito:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO –
NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS – TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – NÃO VINCULANTE – ARBITRAMENTO EM 01 URH – ADEQUAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “Por ser meramente informativa ou orientadora, a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não vincula o juiz no ato de arbitrar os honorários devidos pelo Estado aos advogados dativos” (REsp n. 1.745.706/SC, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.11.2019) In casu, considerando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, a verba honorária deve ser majorada para 02 (duas) URHs, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 0012198-57.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença recorrida, mas majorando em 4 (quatro) URHs os honorários devidos ao advogado nomeado dativo que atuou em defesa do requerido.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida/apelante à parte autora/apelada para 12% do valor atualizado da causa, ficando suspensa exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023